Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB. EMISSÃO DO CRLV APÓS AUTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS NO ACÓRDÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inconformada com o resultado do julgamento pelo colegiado que negou provimento ao seu pedido, a parte autora, pela segunda vez, opõe Embargos de Declaração, alegando omissão, contradição e erro no julgado. Alega erro de fundamentação do acórdão pela ausência de fundamentos jurídicos válidos. Requer o acolhimento dos embargos operando efeitos infringentes.
2. O Detran/DF foi intimado para apresentar resposta, oportunidade em que defendeu a inexistência de omissão, erro e contradição. Alega que a parte autora na realidade quer um novo julgamento. Recurso próprio, regular e tempestivo, o qual cabe o conhecimento.
3. Conforme já destacado no Acórdão no 1335842, os embargos de declaração têm como objetivo a integração de decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, erro material ou omissão, o que não se observa no acórdão guerreado. Seguindo a inteligência do art. 48 da Lei no 9.099/95, quando a situação dos autos não se enquadra em uma das hipóteses supracitadas, os embargos devem ser rejeitados, pois não se prestam a rediscutir o mérito da decisão.
4. Para se ter direito ao recebimento o CRLV é necessário o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA e licenciamento do respectivo exercício. No caso dos autos, a parte autora juntou apenas o comprovante da taxa de licenciamento, no valor de R$ 72,85, referente ao exercício de 2019 (ID. Num. 19776137). Não há qualquer informação sobre o pagamento do IPVA, referente ao exercício de 2019, razão porque a infração foi enquadrada no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo erro, omissão ou contradição.
5. Todas essas questões já foram analisadas nos Acórdãos no 1335842 e no 1307807. Assim, não há qualquer mácula em tais decisões, na realidade o que se vê é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não é motivo para modificar o julgado.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.